Tribunal: STF
Processo: HC 186681
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Albani Bergamini Nass e outros, em benefício de Juliana Cristina Ramos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 493.084/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada e teve sua prisão preventiva decretada em decorrência de investigação pelo crime de organização criminosa (§ 2º e inc. IV do §4º do art. 2ºda Lei n. 12.850/2013), tendo o juízo processante indeferido seu pedido de relaxamento de prisão ou substituição por prisão domiciliar.
    3. Contra esse indeferimento a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, INCISO IV, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI FILHO COM IDADE INFERIOR A DOZE ANOS, FUNDAMENTADA NA DECISÃO DO HABEAS CORPUS N. 143.641/SP, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, APTA A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRATICADO, EM TESE, PELA PACIENTE, EM AUXÍLIO AO COMPANHEIRO PRESO. ORDEM DENEGADA". 
    4. A defesa ingressou com o Habeas Corpus n. 493.084/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual sustentou que “a paciente encontra-se foragida justamente por não ter com quem deixar seu pequeno filho“. Extrai-se da ementa do julgado que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MELHOR. DELITO PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte de Justiça tem entendido pela necessidade, com base no advento da Lei n. 13.257/2016, denominada "Estatuto da Primeira Infância", de verificar, cuidadosamente, sobre a imprescindibilidade da pessoa presa, aos cuidados do menor de 12 anos de idade. 2. No caso, os crimes supostamente cometidos, apesar de não envolverem participação de menor, aparentemente foram desenvolvidos também no âmbito doméstico e, nesse contexto, há de se olhar com cautela o deferimento da prisão domiciliar de forma automática, razão pela qual a decisão do Magistrado singular, mais próximo aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer. Precedente. 3. Ordem denegada” (doc. 6).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva alegando que pode “ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, in casu, podendo ser deferido o pedido de prisão domiciliar”.
    Afirmam que, “mesmo quando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ainda nestes casos, pode ser deferido o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que o deferimento deste, visa preservar e proteger, os direitos fundamentais da criança menor de 12 anos, com base no princípio do melhor interesse do menor (art. 318-A e B do CPP)”. Nessa linha, destaca que “o genitor do infante encontra-se segregado aguardando julgamento [também denunciado na mesma ação penal], e a criança tem apenas 02 anos de idade, (...) mostra-se, ser a mãe imprescindível aos cuidados do filho, sendo que não há ninguém próximo que possa prestar tal auxilio a criança, na ausência da genitora”. 
    Sustentam a necessidade de tratamento isonômico, pois “duas Acionadas na contenda que tramita perante a Vara Criminal da Região de Florianópolis/SC, estão libertas e a Paciente não“, requerendo a extensão da prisão domiciliar concedida as outras duas denunciadas (art. 580 do Código de Processo Penal).
    Argumentam que, “ao analisarmos a personalidade do agente e sua conduta social, verifica-se que não há qualquer perigo gerado pelo estado de sua liberdade, haja vista que nunca se envolveu em qualquer outro problema”, o que afastaria a aplicação do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Asseveram que “não há qualquer elemento probatório que coadune com a injusta acusação, sendo direito de o Paciente responder à eventual processo criminal em liberdade“. 
    Invocam a possibilidade de aplicação de “medida diversa da prisão, sendo estas suficientes para a garantia da ordem pública e da instrução criminal”. 
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requerer a Vossas Excelências a concessão de ordem de Habeas Corpus LIMINARMENTE, pois presentes o fumus boni iuris (malferimento da legislação escorreita aplicável à espécie com pano de fundo constitucional, inclusive desta corte) e o periculum in mora (onde há recomendação por este Tribunal a manutenção das mãe em prisão domiciliar para cuidar dos filho face a esta pandemia), a fim de que cesse o constrangimento ilegal, determinando-se imediatamente que Vossa Excelência ordene a Autoridade Coatora em PRENDER DOMICILIARMENTE a PACIENTE, concedendo em julgamento definitivo o Writ, em favor da Paciente JULIANA CRISTINA RAMOS.
    Caso contrário, que os Senhores Ministros deem prioridade de tramitação processual, onde deverá ser concedida de ofício nos termos do Art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, visto que essa é a última chance de a Paciente ter suas súplicas legais sendo atendidas pelo Poder Judiciário, e fazendo assim, Vossas Excelências, Senhores Ministros, estarão realizando os atos da mais lídima e cristalina JUSTIÇA!!!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    8. Tem-se nos autos que a paciente foi denunciada com outros treze corréus, por integrar a organização criminosa denominada a “Primeiro Grupo Catarinense – PGC. Consta da denúncia:
    "Extrai-se do procedimento investigatório incluso que, em data a ser melhor definida durante a instrução probatória, mas certo que anterior a 23 de fevereiro de 2018 , os denunciados (…) integraram, pessoalmente, a organização criminosa denominada PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC, associando-se entre si, de forma hierarquizada, estruturalmente ordenada, de modo permanente, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual dos crimes de tráfico de drogas, furtos e roubos, dentre outros ilícitos voltados aos interesses da facção. 
    O Primeiro Grupo Catarinense – PGC, criado em março de 2003, constitui uma estrutura no âmbito do crime organizado, com atuação inicial no interior de Unidades Prisionais e, depois, para as próprias cidades catarinenses. Esta organização criminosa mantém conexão com outros grupos criminosos, como o Comando Vermelho (CV), facção criminosa do Rio de Janeiro, e com a Família do Norte (FDN), facção criminosa do Amazonas. O PGC utiliza, nas suas atividades, o emprego de armas de fogo, além de contar com a participação de adolescentes. 
    O grupo tem liderança colegiada consistente no Primeiro Ministério (cargos vitalícios) e Segundo Ministério (com obrigatoriedade de estar recluso em São Pedro de Alcântara), além de contar com um Tesoureiro-Geral e com os que exercem os cargos de Disciplinas e Sintonias de estabelecimentos prisionais, cidades e bairros, difusores e cumpridores da ideologia e ordens do grupo. O objetivo da facção vem estampado em seu Estatuto, consistente em fazer o "crime de modo correto", especialmente o tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, comércio e transporte de armas de fogo e homicídios, promovendo o repasse de valores (dízimos) para obtenção de armas, pagamento de advogados, manutenção de familiares dos reeducandos do Sistema Prisional, além de fomentar um caixa central”. 
    Prossegue-se na denúncia esclarecendo o papel da paciente e de seu companheiro (que já estava preso antes da investigação e que teve nova preventiva decretada na mesma ação penal) na estrutura da organização criminosa:
     “No caso dos autos, verificou-se, durante o monitoramento das comunicações telefônicas, que o denunciado Leandro Boeng, preso à época na Penitenciária de São Pedro de Alcântara, travou inúmeros diálogos sobre a organização criminosa catarinense com sua companheira, também denunciada, Juliana Cristina Ramos, demonstrando possuir certo poder dentro da facção. 
    Durante a interceptação dos ramais utilizados pelo casal, ficou evidente que Juliana atuava como braço direito de Leandro na rua, auxiliando-o na condução de todo e qualquer trabalho relacionado às atividades da facção criminosa. 
    Conforme se extrai dos autos circunstanciados juntados aos autos, no dia 25/02/2018, Juliana entra em contato com Leandro, falando que "Maneca" (indivíduo não identificado) teve a ideia de dividir os "blocos" aos disciplinas de bairro da região de Palhoça/SC. Na mesma ligação, a dupla ainda conversa sobre a distribuição de "blocos" entre as quebradas e seus respectivos "disciplinas", os quais seriam responsáveis pela venda dos "blocos" para os "irmãos" (outros faccionados), ficando Leandro a cargo de passar todas as orientações a Juliana. 
    Em outra conversa, datada de 08/03/2018, Juliana avisa Leandro que conseguiu conversar com o "DC" (disciplina da facção) do Morro da Caixa do Estreito e explicou o "projeto" a ele, que em contrapartida respondeu que "era para levar um 'bloco' para ele na semana que vem quando retornaria para o morro". 
    Nessa mesma conversa, Juliana deixa ainda mais evidente a sua dedicação e a de Leandro à facção, onde diz que ele "só viveu para a 'camisa' e não aproveitou". A denunciada Juliana ainda pede que Leandro agradeça "Maneca", pois ele estaria "bem focado e dedicado, correndo atrás de 'irmãos e disciplinas' para a divulgação do tal 'bolão' (também referido como 'projeto') e venda dos referidos 'blocos' para sua realização". 
    No dia seguinte, em 09/03/2018, Juliana comenta com Leandro que alguém teria pego "uma quantidade grande, bem maior que a nossa, várias peças", o que termina por evidenciar que toda a movimentação ilícita perpetrada pela dupla, em benefício da facção, estaria sendo realizada por ela própria, sempre com o auxílio do indivíduo de alcunha "Maneca". 
    9. Decretou-se a prisão preventiva da paciente com os seguintes fundamentos:
    “Quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifico estar presente o fumus commissi delicti, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizados pelas provas documentais e orais colhidas no Inquérito Policial n. 18.18.00030, especialmente pelos autos circunstanciados dos 03 (três) períodos de interceptação telefônica (fls. 1023/1476), pelos autos circunstanciados de buscas de fls. 1665/1932, boletins de ocorrências, termos de apreensões, pelos interrogatórios fls. 1933/1979 e pelo Relatório Circunstanciado da Autoridade Policial de fls. 1980/2087. 
    Por sua vez, no que se refere ao periculum libertatis, a segregação cautelar dos Representados se justifica para a garantia da ordem pública, não só pela gravidade em concreto do crime ora apurado, considerada a alta periculosidade e lesividade das ações delitivas praticadas pela organização criminosa PGC no Estado de Santa Catarina - desde crimes de roubos, tráfico, porte de armas de grosso calibre, até homicídios e atentados contra a paz e a segurança públicas -, como também em razão das condições pessoais dos Representados, os quais supostamente integram a referida facção, o que, por si só, evidencia o maior grau de periculosidade de suas condutas. Além disso, nove, dos quatorze representados, possuem investigações, ações penais em curso e/ou condenações criminais (que serão detalhadas na sequência), razão pela qual resta demonstrada, de forma concreta, a probabilidade de reiteração delitiva. 
    Extrai-se da extensa, complexa e detalhada operação policial desencadeada pela Autoridade Policial da Divisão de Repreensão ao Crime Organizado (DRACO), desta Capital, elementos indiciários suficientes de que os representados integram de forma ativa a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense-PGC, dedicando-se ao tráfico de drogas como principal atividade do grupo e fazendo uso de armas de fogo. 
    Através de constante monitoramento realizado pela DRACO, com auxílio de outros órgão de inteligência do Estado, como a DINI/SSP, foi possível a identificação dos integrantes da organização criminosa, bem como a apreensão de drogas e armas de fogo de alto potencial lesivo, como fuzis e pistolas semiautomáticas. 
    No curso das investigações, também foi possível apurar que um dos objetivos da organização é reconquistar pontos de vendas de drogas perdidos para a facção criminosa rival Primeiro Comando da Capital-PCC e também que o PGC possui ligação com outras organizações independentes e autônomas, dentre as quais Comando Vermelho (CV) e Família do Norte (FDN) (…)
    2. Juliana Cristina Ramos: Conforme descrito acima, Juliana é esposa do também representado Leandro Boeng, detento do sistema prisional e com suposto cargo de liderança na organização PGC. Relata a autoridade Policial que Juliana ingressou no sistema penitenciário em 2014, quando foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico e integrar organização criminosa, sendo colocada em liberdade provisória. A representada seria um forte braço de seu esposo na facção, atuando fora do sistema prisional, executando ordens por ele enviadas quanto ao gerenciamento dos cargos de disciplinas, distribuição das drogas nas 'quebradas', informações sobre o curso de operações policiais na região onde atuam, além de disseminar o "Projeto" da organização criminosa, acima destacado.(…)
    Nesse contexto, resta demasiadamente evidenciada a necessidade da segregação dos 14 (quatorze) representados, visando acauletar a ordem pública, justificada pela probabilidade de que, em liberdade, continuarão a desempenhar suas funções na organização criminosa PGC, praticando as mais variadas espécies de crimes em nome da facção. 
    A prisão preventiva também se justifica, no caso, por conveniência da instrução criminal, evitando que os representados exerçam qualquer tipo de influência que possa frustrar a produção de provas, seja eliminando objetos do crime ou até coagindo testemunhas. 
    Por fim, ressalto que os denunciados sequer comprovaram desenvolver atividades lícitas e possuírem residência fixa no distrito da culpa.
    De qualquer modo, consoante se extrai da pacífica jurisprudência a respeito, bons predicados como primariedade (situação dos representados: Juliana Cristina, Indianara, Daniel, Larissa, Thayse, Celestina e Fabiane), residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não servem de fundamento para a liberdade no curso do processo, quando demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, como é o caso dos autos. 
    Diante dessas circunstâncias, não há duvidas de que estão presentes as razões que justificam a prisão preventiva, previstas no art. 312 do CPP, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública. Pelos mesmos fundamentos, resta inviabilizada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, pois entendo que, por ora, nenhuma delas daria conta de evitar a reiteração da prática delitiva, bem como garantiria a instrução criminal e a aplicação da lei penal”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada da prisão preventiva da paciente e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal reconhece a necessidade de segregação cautelar nos casos, como o presente, em que evidenciada a gravidade em concreto da conduta praticada, o fundado receio de reiteração delitiva (já teria sido, inclusive, beneficiada com liberdade provisória em processo anterior por associação para o tráfico e organização criminosa). Citou-se, ainda, no decreto, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, amparado nas circunstâncias específicas do caso, no qual se noticia, além da condição de foragida, o papel de destaque da paciente na organização criminosa com ramificações e parcerias com outras facções de diversos Estados, com estrutura ordenada, hierarquizada e permanente, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual dos crimes de tráfico de drogas, furtos e roubos, dentre outros ilícitos voltados aos interesses da facção. 
    Nesse sentido, entre outros:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Roubo qualificado. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Fuga do distrito da culpa. Precedentes. Garantia da aplicação da lei penal. (…). 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 113.310/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).
    11. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    12. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise chega-se à igual conclusão, pois não se comprova descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam. 
    13. Verifica-se, na espécie, não ser a paciente gestante nem lactante, estando o seu filho atualmente com quase quatro anos (doc. 3). Ademais, estando a paciente foragida, sequer se faz necessário verificar se a custódia cautelar determinada estaria sendo cumprida em unidade própria a sua condição de mãe de filho menor de seis anos. 
    14. Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal).
    Na espécie, a paciente é acusada de integrar e ajudar a comandar, de fora da cadeia, as atividades da facção criminosa, cujo objetivo que “vem estampado em seu Estatuto”, seria a prática, entre outros crimes, “de tráfico de drogas, roubos, transporte de armas de fogo e homicídios, promovendo o repasse de valores (dízimos) para obtenção de armas, pagamento de advogados, manutenção de familiares dos reeducandos do Sistema Prisional“, o que desautorizaria a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    15. Daí não se verificar o alegado constrangimento pelo tribunal de origem quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, assentou:
    “Isso porque, a concessão do benefício da prisão domiciliar de maneira alguma pode ser automática, devendo ser analisado, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, as circunstâncias do caso concreto. (…)
      No presente caso, observa-se que a Paciente é, de fato, mãe de criança com idade inferior a doze anos, conforme Certidão de Nascimento de fl. 13, além de ser tecnicamente primária (fl. 2136 – processo de oriem). 
    Entretanto, infere-se, também, que de acordo com as investigações da polícia, enquanto seu companheiro e pai da criança, L.B., estava preso, a Paciente continuou, em tese, executando comandos relativos à organização criminosa conhecida como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), na região da Grande Florianópolis. 
    Os indícios de autoria restaram demonstrados pelos Relatórios de Investigação, especialmente os trechos de fls. 100-109 (processo de origem), em que constam diversas ligações entre a Paciente e seu companheiro (preso), tratando, em tese, de assuntos relativos ao "fortalecimento" e continuidade da organização criminosa. 
    Além disso, de acordo com os Agentes Públicos (fls. 540-541 – processo de origem): 
    [...] J. C. R., esposa de L., a qual demonstrou atuar, sob orientação e instrução de seu marido, como seu braço operacional frente à movimentação da organização criminosa a qual pertencem, enquanto este se encontra recolhido, sendo diretamente auxiliada por "MANECA", ainda não identificado, mencionado em diversas ligações como sendo pessoa de confiança de L. B. no apoio a J. C. R.. Cabe ainda ressaltar que J. C. R. também tem passagem pelo sistema penitenciário, onde ingressou no ano de 2014, após ser presa e autuada em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 35 da Lei 11.343/2006 (associação ao tráfico de drogas), tendo sido colocada em liberdade ainda naquele mesmo ano após a concessão do benefício de liberdade provisória.[...] 
      Destaca-se, portanto, que o retorno da Paciente ao convívio familiar certamente se tornará mais gravoso ao filho do que a manutenção da prisão preventiva, pois, ao que tudo indica, foi da residência em que convivia com a criança, que mantinha contato com seu companheiro para realizar atos relativos à organização criminosa da qual, em tese, é integrante. 
    Realmente, os riscos assumidos pela Paciente ao praticar a conduta narrada na Denúncia contradizem os cuidados familiares que a Impetrante busca comprovar como obrigacionais aos filhos, uma vez que a mesma não demonstra zelo ou atenção condizentes com a situação de genitora. Além disso, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o infante necessite de atenção especial ou de que estes eventualmente não estejam sendo prestados.
    Importante destacar, por fim, que o endereço informado pela Paciente como sendo sua residência, de acordo com as investigações policiais, não seria o local onde ela reside, mas apenas onde moram seu pai e sua madrasta (fls. 659 – processo de origem). Além disso, a Paciente se encontra foragida, em local incerto e não”. 
    16. Também não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado ao pontuar que, “no caso, os crimes supostamente cometidos, apesar de não envolverem participação de menor, aparentemente foram desenvolvidos também no âmbito doméstico e, nesse contexto, há de se olhar com cautela o deferimento da prisão domiciliar de forma automática, razão pela qual a decisão do Magistrado singular, mais próximo aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer”. 
    17. Quanto à pretendida extensão a suposto deferimento de prisão domiciliar a outras acusadas, não há elementos que permitam concluir que elas estariam na mesma situação da paciente, especialmente pelas particularidades apontadas quanto a seu papel na organização criminosa, a condição de foragida, já haver sido beneficiada com prisão domiciliar anterior, que não a teria impedido de persistir na prática de condutas delitivas, além dos outros óbices apontados nesta decisão. 
    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora